Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729057-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Vinícius Pereira Amaral Magalhães Embargado: Francisco de Assis Monteiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vinícius Pereira Amaral Magalhães (Id. 29207166) contra o acórdão (Id. 28908160) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator